Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740077-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA AGRAVADO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP DECISÃO Após assinar prazo (id 51967484) para a agravante comprovar a necessidade do benefício da gratuidade (CPC 99, § 2o), com a advertência de que a inércia implicaria indeferimento do pedido, deixou transcorrer in albis (id 52550002). Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR